Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 112/2021 DO CNJ. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO ATUAL. VACINA.
I – A r. decisão agravada que decretou a prisão do executado, por três meses, a ser cumprida em regime fechado, tem amparo no art. 5o, inc. LXVII, da CF e o art. 528, §§ 3o e 4o, do CPC, devendo-se destacar, ademais, a recalcitrância do devedor em pagar os alimentos, inclusive em acordo homologado nos autos, inadimplido.
II – A Covid-19 não impede o decreto de prisão do agravante-executado, considerando-se o atual cenário epidemiológico e a ampla disponibilidade de vacina para todos os maiores de 18 anos. Recomendação no 112/2021 do CNJ.
III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.